Tribunal: TJDFT
Processo: 0736199-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto, também, em razão do "decisum" que rejeitou pedido de revogação da gratuidade concedida à parte agravada. Desta feita, e à luz do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se, quanto ao ponto, acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004